Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0715090-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CHARLES OLIVEIRA MOTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Agravo em Execução Penal interposto por Francisco Charles Oliveira Mota contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a devolução dos valores pagos após a publicação do Decreto indultório no 9.246/2017 que o beneficiara. O feito foi redistribuído a esta relatoria em face da prevenção apontada na certidão de ID 16602938. Todavia, tal certidão informa que se trata de Agravo em Execução Penal distribuído em duplicidade ao processo 0709625-50.2020.8.07.0000 e somente foi encaminhado à redistribuição porque o Serviço de Autuação de Processos Originários não possuiu acesso no sistema para cancelar a distribuição. O primeiro recurso interposto está concluso para esta relatoria e terá o mérito analisado em breve pela Turma. Assim, considerando a repetição de recurso pendente de julgamento, nega-se seguimento ao presente Agravo, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 06 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator